Tribunal: TJSP
Processo: 1013525-16.2016.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade dos temas 339 do E. STF e 577 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade dos temas 339 do E. STF e 577 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000372458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1013525-16.2016.8.26.0602/50003,
da
Comarca
de
Sorocaba, em que são embargantes CONSTRUTORA ALAVANCA
LTDA e FFE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES
LTDA, são embargados JOÃO CARLOS PADOVANI CORTEZ e
GISELE PIRES DE ALMEIDA CORTEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1013525-16.2016.8.26.0602/50003 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1013525-16.2016.8.26.0602/50003
COMARCA: SOROCABA (4a VARA CÍVEL)
EMBARGTES: CONSTRUTORA ALAVANCA LTDA E FFE CONSTRUÇÕES
INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA
EMBARGDOS: JOÃO CARLOS PADOVANI CORTEZ E GISELE PIRES
DE ALMEIDA CORTEZ
VOTO No 33.628
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. RESOLUÇÃO DE
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. QUESTÃO
INFRACONSTITUCIONAL. Alegação de omissão acerca
da inaplicabilidade dos temas 339 do E. STF e 577
do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de
inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve
por meio de embargos de declaração. Instrumento
processual que tem incidência, tão só, quanto às
inconsistências internas do julgamento, para o
fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las
ou afastar erro material. Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos por
CONSTRUTORA ALAVANCA LTDA E OUTROS contra o V. Acórdão
da Câmara Especial de Presidentes que, em ação de
rescisão de compromisso de compra e venda c/c
restituição de valores e indenização por dano moral,
negou provimento a agravo interno. Alegam: a) a
inaplicabilidade das teses dos precedentes repetitivos
ante ausência de similitude; b) nulidade do julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1013525-16.2016.8.26.0602/50003 - Voto no
3
ante a total ausência de fundamentação da decisão, em
ofensa aos artigos 93, IX, da CF e 489 e 1022 do CPC;
c) a inaplicabilidade do tema 577 do E. Superior
Tribunal de Justiça, que trata somente das regras a
serem aplicadas em rescisão por culpa do comprador, ao
passo que o reclamo versa sobre matérias diversas; d)
omissão em relação à cláusula contratual que determina
a entrega das chaves somente após a quitação integral
do imóvel, o que afasta qualquer inadimplência por
parte da vendedora; e) as teses recursais estão
alinhadas com a Lei do Distrato (13.786/18), devendo
ser aplicada ao caso integralmente; f) extinção do
processo em relação à FFE Construções Incorporações e
Participações Ltda, ante sua ilegitimidade passiva; g)
rescisão por culpa dos compradores, que inadimpliram o
contrato e não comprovaram os valores pagos; h)
possibilidade de retenção do sinal; i) ilegalidade da
incidência de cláusulas penais e a necessidade de
indenização pelo tempo de indisponibilidade do imóvel;
j) restituição do pagamento dos impostos e taxas
condominiais; k) correção do termo inicial dos juros
moratórios; e l) adequação da verba honorária, nos
termos do art. 85 do CPC.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o V. Acórdão
contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, do que não se cogita na espécie.
Com efeito, a C. 2a Câmara de Direito
Privado concluiu que, evidenciada a culpa exclusiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1013525-16.2016.8.26.0602/50003 - Voto no
4
das vendedoras no atraso da entrega do empreendimento,
de rigor a restituição integral do valor pagos pelos
compradores:
"Assim
delimitado
o
conflito,
é
indubitável que a mora corre mesmo por conta das
vendedoras, pois, a despeito de defenderem que a obra
estava concluída quando o 'habite-se'fora expedido em
julho/2015 (fl. 145), não há nada nos autos que
indique que nessa mesma data, as chaves estavam
prontas para serem entregues aos compradores. E, como
a
chancela
municipal
deve
coincidir
com
a
disponibilização física do imóvel aos adquirentes para
então lhes ser exigido o pagamento das parcelas
referentes à entrega das chaves e ao financiamento
para quitação do saldo devedor (Súmula 160 do TJSP),
outra conclusão não há senão reconhecer que no momento
da notificação extrajudicial realizada pelos autores,
o inadimplemento culposo do contrato por parte das
vendedoras
já
estava
configurado,
não
fazendo
diferença a qual dos prazos elas estariam vinculadas
para a entrega do empreendimento" (v. fls. 551).
Nesse ponto, houve a observância da tese
consagrada
no
Recurso
Especial
Repetitivo
no
1.300.418/SC, que decidiu pela restituição imediata
das
parcelas
pagas
pelo
promitente
comprador

integralmente,
em
caso
de
culpa
exclusiva
do
promitente vendedor/construtor (grifo nosso).
Além do mais, a fundamentação adotada
pelo V. Aresto mostrou-se suficiente para justificar a
conclusão adotada, nada existindo a comprometer a
inteligência
do
decidido.
A
decisão
encontra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1013525-16.2016.8.26.0602/50003 - Voto no
5
suficientemente fundamentada, ainda que seja contrária
aos interesses das recorrentes. Corretamente aplicado
o tema 339 do E. Supremo Tribunal Federal pela dedução
de fundamentação, ainda que sucinta, para a prolação
do comando jurisdicional.
Por outro lado, como bem ponderado no V.
Acórdão embargado (fls. 858/862), não se aplica a Lei
no 13.786/2018, pois, na sessão de julgamento do REsp
no 1.635.428/SC, ocorrida em 27.3.2019, o E. Superior
Tribunal de Justiça decidiu: “Proclamação Parcial de
Julgamento: Suscitada questão de ordem pelo Exmo. Sr.
Ministro Relator, a Seção, por unanimidade, a acolheu,
nos termos deliberados pelo Sr. Ministro Relator, para
estabelecer que não serão aplicados diretamente os
dispositivos da Lei no 13.786/2018, de 27 de dezembro
de 2018, para solução de casos em andamento anteriores
ao advento do mencionado diploma legal. Petição No
IJ1339/2019 - QO no REsp 1635428 (3001)” (grifo
nosso), o que reforça o descabimento do pedido.
Em relação à possibilidade de retenção
de sinal, ressaltou a Turma Julgadora: “Logo, tendo em
vista que a rescisão ocorreu por culpa exclusiva das
requeridas, não se há de autorizar percentual de
retenção das parcelas quitadas, principalmente, porque
a parte inadimplente responde pelas perdas e danos, as
quais sua mora deu causa, sendo de rigor a recondução
dos contratantes ao estado em que se encontravam antes
da formalização da avença” (fls. 553).
No
tocante
à
ilegitimidade
da
FFE
Construções
Incorporações
e
Participações
Ltda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1013525-16.2016.8.26.0602/50003 - Voto no
6
ponderou o V. Aresto: "De plano, reafirmo que a corré
FFE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA. é
parte legítima para responder pela lide, pois, ainda
que não tenha tomado parte no 'instrumento particular
de promessa de venda e compra', formalizado entre a
corré CONSTRUTORA ALAVANCA LTDA. (vendedora) e os
compradores (fls. 341/256), são seus dados cadastrais
(CNPJ e endereço), por outro lado, que constam do
'instrumento particular de proposta de reserva de
unidade residencial' (fls. 16/17), não obstante tenham
sido indicados como sendo da CONSTRUTORA ALAVANCA"
(fls. 547).
No que se refere às matérias atinentes à
ilegalidade
da
incidência
de
cláusulas
penais,
indenização pelo tempo de indisponibilidade do imóvel,
restituição
do
pagamento
dos
impostos
e
taxas
condominiais e correção do termo inicial dos juros
moratórios, não foram objeto do V. Acórdão hostilizado
e desbordam dos limites desta via.
De resto, a disciplina conferida aos
honorários advocatícios pelo V. Acórdão é decorrência
lógica da prevalência da tese estabelecida no julgamento do Recurso Especial repetitivo
supramencionado. Neste sentido, os seguintes julgados
da E. Corte Superior: AREsp no 787.502/SP, Rel. Min.
Moura Ribeiro, DJe de 19.10.2015; AgRg no AREsp no
548.627/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de
9.10.2014; AgRg nos EDcl no AREsp no 127.350/RS, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJe de 30.9.2014; QO no Ag no
1.154.599/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1013525-16.2016.8.26.0602/50003 - Voto no
7
12.5.2011.
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente.
O
interessado
quer
transformar
os
declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por
escopo a modificação do entendimento externado pela D.
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO